Tribunal: TJES
Processo: 5005794-49.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005794-49.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EGNALDO BATISTA DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005794-49.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EGNALDO BATISTA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de EGNALDO BATISTA DE SOUZA em face de ato judicial que determinou a expedição de mandado de prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado.

Em suas razões, o Impetrante alegou que a sentença não poderia ter transitado em julgado em razão de o Paciente não ter sido intimado mediante apresentação de termo de recurso.

Liminar indeferida.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

-ES, 14 de julho de 2022.

Desembargador(a)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 5005794-49.2022.8.08.0000

PACIENTE: EGNALDO BATISTA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de EGNALDO BATISTA DE SOUZA em face de ato judicial que determinou a expedição de mandado de prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado.

Em suas razões, o Impetrante alegou que a sentença não poderia ter transitado em julgado em razão de o Paciente não ter sido intimado mediante apresentação de termo de recurso.

Inicialmente, deixo destacado que o presente habeas corpus é, indiscutivelmente, sucedâneo de revisão criminal. Trata-se de pedido de apreciação de documentos (mandado de intimação) para que sobre ele haja manifestação e consequente ato jurisdicional capaz de desfazer a coisa julgada formada sobre sentença condenatória. Apesar disso, em observância ao entendimento do STJ, que entende que os Tribunais devem sempre apreciar os
habeas corpus
que possam apresentar eventual ilegalidade, darei regular prosseguimento ao julgamento.

Prolatada sentença condenatória, o Juízo da ação originária fez publicar a intimação no Diário da Justiça em razão de o Paciente ter advogado regularmente constituído - fato reafirmado pelo próprio Impetrante.

Ato contínuo, foi expedida Carta Precatória para a Comarca de Itamaraju-BA, para que lá fosse cumprido mandado de intimação com o teor da sentença diante da pessoa do réu (solto). O Oficial de justiça lavrou certidão dizendo ter cumprido o mandado, apesar de não ter colhido assinatura do Paciente tendo lançado no mandado que ele "NÃO exarou nota do ciente".

Por conta disso, o Impetrante alega haver nulidade quanto ao prosseguimento do curso do processo, com contagem regular dos prazos e certificação do trânsito em julgado.

No entanto, conforme jurisprudência do STJ,

1. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal,
tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo
' (AgRg no AREsp n. 1.719.406/PR, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/12/2020, DJe 17/12/2020). (RHC 149008 RELATOR(A) Ministra LAURITA VAZ DATA DA PUBLICAÇÃO 21/06/2021).

2. "Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior,
em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado
." (AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). (AgRg no HC 681.999/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/4/2022, DJe 3/5/2022.) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 738.420/AP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Portanto, salvo compreensão diversa acerca do entendimento manifestado pelo STJ, a pretensão manifestada no presente
mandamus
não encontra respaldo e, por isso, não revela ilegalidade evidente que permita o manejo de
habeas corpus
, razão pela qual NÃO CONHEÇO da impetração.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

HABEAS CORPUS. MANEJO EQUIVOCADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INSANÁVEL. INEXISTENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não se presta a substituir recursos ou ações autônomas de impugnação.

2. O réu solto prescinde de intimação pessoal da sentença quando seu patrono, regularmente constituído, receber intimação pela publicação no Diário de Justiça.

3. Impetração não conhecida.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.